Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REVOLVER DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO PROFERIDA EM 17/05/2018 DETERMINANDO A EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES, SOCIEDADE DE FATO, MANTENDO O EXECUTADO, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA OPORTUNA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505, 507 E 373, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A matéria apresentada configura nova e inoportuna tentativa de rediscussão de tema, em sede recursal, já sob o pálio da preclusão, na forma prevista nos artigos 505 e 507, do CPC, nítida pretensão de rediscutir decisão proferida em 17/05/2018, que determinou a exclusão do devedor, sociedade de fato, sem personalidade jurídica, mantendo somente o ora executado/agravado, à luz do previsto nos artigos 505 e 507, do CPC. A discussão em cumprimento de sentença de questão já decidida relativa à mesma lide encontra óbice no art. 505, do CPC.
2. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC. Ainda que matérias de ordem pública, porquanto já apreciadas, não se admite a reiteração de discussão "ad eternum".
3. Deve ser considerado que o processo caminha para frente e consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso com insegurança jurídica.
4. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
Agravo de instrumento improvido.